Tribunal: TJES
Processo: 5000788-53.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000788-53.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSANGELA KISTEL DA SILVA COSTA

APELADO: MUNICIPIO DE COLATINA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer, por meio da qual o Juízo extingue o processo sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto (CPC, art. 485, VI), e condena o ente municipal, pelo princípio da causalidade, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados por equidade em R$ 1.000,00 (mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais em sentença terminativa deve ser majorado, consideradas a natureza da demanda, a atuação do patrono e os critérios do art. 85 do CPC aplicáveis ao arbitramento por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 85, § 2º, do CPC estabelece como regra a fixação de honorários entre 10% e 20% sobre a condenação, o proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, admitindo-se, pelo art. 85, § 8º, o arbitramento por apreciação equitativa quando o valor da causa é muito baixo ou o proveito econômico é irrisório.

4. Ainda que a ação seja extinta sem resolução do mérito em razão de satisfação administrativa do pedido, a atuação do patrono revela zelo profissional, com acompanhamento dos atos processuais e análise de defesa apresentada pelo Município.

5. A lide envolve direito subjetivo à nomeação em cargo público de professor, cuja relevância ultrapassa o valor atribuído à causa, e a resistência do ente público até o cumprimento administrativo cerca de um ano após o ajuizamento exige contraprestação que traduza respeito à advocacia.

6. A majoração observar equilíbrio diante do tempo de tramitação até o atendimento da pretensão e da baixa complexidade técnica da fase final, abreviada pela perda do objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O arbitramento de honorários por apreciação equitativa, nas hipóteses do art. 85, § 8º, do CPC, deve observar, de forma subsidiária, os critérios do art. 85, § 2º, vedada a fixação de quantia simbólica incompatível com a dignidade da advocacia.

2. Extinta a ação por perda superveniente do objeto após satisfação administrativa, é cabível a majoração dos honorários quando o trabalho do patrono e a relevância da lide evidenciam inadequação do valor fixado, preservado o equilíbrio com a baixa complexidade da fase final e com a duração da tramitação até o cumprimento da obrigação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Rosângela Kistel da Silva Costa contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor do Município de Colatina, na qual o Magistrado de origem julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC, diante da perda superveniente do objeto, condenando o Município de Colatina, pelo princípio da causalidade, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), por apreciação equitativa.

Nas razões recursais de id. 17437142, a apelante sustenta, em síntese, que a) a verba honorária arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais) é irrisória e aviltante à dignidade da advocacia; b) a fixação por equidade deve observar os critérios de zelo profissional, lugar da prestação, natureza da causa e tempo exigido, conforme art. 85, § 2º, do CPC; c) o processo tramitou por quase um ano e exigiu atuação constante diante da resistência do Município em contestação; d) a causa possui inestimável importância por envolver direito fundamental de acesso a cargo público; e e) o valor deve ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para remunerar dignamente o trabalho técnico realizado.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 03 de março de 2026.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor do Município de Colatina, na qual o Magistrado de origem julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC, diante da perda superveniente do objeto, condenando o Município de Colatina, pelo princípio da causalidade, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), por apreciação equitativa.

A análise do recurso cinge-se em verificar se o valor fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais na sentença terminativa deve ser majorado em razão do trabalho realizado e da natureza da demanda.

O sistema processual civil estabelece que a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer, ordinariamente, entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, conforme o art. 85, parágrafo 2º, do CPC. No entanto, o parágrafo 8º do mesmo dispositivo autoriza o arbitramento por apreciação equitativa quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico for irrisório, hipótese verificada no caso concreto.

A utilização da equidade para o arbitramento da verba honorária não significa que o magistrado possua liberdade absoluta para fixar valores simbólicos, pois a remuneração do causídico deve ser condizente com a dignidade da função que exerce.

Na hipótese dos autos, embora a demanda tenha sido extinta sem resolução de mérito pela satisfação administrativa do pedido, deve-se reconhecer que o patrono da apelante atuou de forma zelosa, exigindo o acompanhamento de atos processuais e a análise de peça de defesa apresentada pelo ente público municipal.

A natureza da lide, que envolve o direito subjetivo à nomeação em cargo público de professor, possui relevância que transcende o valor pecuniário atribuído à causa na petição inicial (R$ 1.100,00). O trabalho realizado contra a Fazenda Pública, que resistiu à pretensão até o cumprimento administrativo da obrigação, cerca de 1 (um) ano após o ajuizamento da ação, demanda uma contraprestação judicial que represente o respeito à advocacia.

Diante desse cenário, a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) mostra-se insuficiente para atender aos critérios estabelecidos no parágrafo 2º do art. 85 do CPC, aplicáveis de forma subsidiária para nortear a equidade.

Considerando o grau de zelo profissional evidenciado, a localidade da prestação do serviço e o tempo de dedicação necessário até o reconhecimento do pedido pelo réu, entendo que a majoração da verba honorária é medida que se impõe.

Todavia, a alteração deve ocorrer de modo a guardar equilíbrio com o tempo de tramitação até o atendimento da pretensão autoral pela municipalidade e pela baixa complexidade técnica da fase final do processo, que foi abreviado pela perda do objeto.

Portanto, a elevação dos honorários para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) apresenta-se como solução justa e adequada para remunerar o trabalho técnico sem gerar encargos excessivos ao erário municipal.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para reformar a sentença recorrida, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Município de Colatina para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.